Tribunal: TJSP
Processo: 1052740-84.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. DIFERENÇA ÍNFIMA. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para desconstituir o ato que excluiu o autor do concurso por motivo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. DIFERENÇA ÍNFIMA. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para desconstituir o ato que excluiu o autor do concurso por motivo de estatura, declarando-o apto a prosseguir nas demais etapas do certame.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do candidato do concurso por diferença ínfima de estatura ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
III. Razões de Decidir:
3. A diferença de estatura observada do candidato, com margem de erro, é mínima, sendo excessiva e carente de razoabilidade a exclusão por tal diferença.
4. Precedentes deste Tribunal indicam despropósito na exclusão por diferença ínfima de estatura, impondo-se a concessão do direito de continuar no certame.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A exclusão por diferença ínfima de estatura é injustificada e ofensiva à isonomia. 2. Deve ser garantido ao candidato o direito de continuar no certame.
Legislação Citada:
LCE no 1.291/2016, artigo 2o, inciso IV, alínea b.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1005244-89.2023.8.26.0161; Relator: SIDNEY ROMANO DOS REIS; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 16/01/2024.
TJSP; Apelação Cível 1042284-41.2023.8.26.0053; Relator: BANDEIRA LINS; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 14/12/2023.
TJSP; Apelação Cível 1006554-08.2019.8.26.0053; Relator: VERA ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 04/02/2021.Sentença mantida. Recursos voluntário e oficial desprovidos.